Tribunal: STF
Processo: ARE 878756
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional é fundamento inadequado para interposição de recurso extraordinário. 



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.